Tribunal: TJDFT
Processo: 0733728-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733728-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS DECISÃO É certo que o caput do art. 998 do CPC estatui que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. Contudo, o interregno para requerer a desistência está limitado ao momento do julgamento do recurso, não sendo admitido após ter sido julgado, com o encerramento da prestação jurisdicional, inclusive com o acórdão já publicado, como na hipótese dos autos. A ratio essendi do art. 998 do CPC, de que a desistência recursal pode se dar “a qualquer tempo”, há de ser compreendida no sentido de que tal faculdade somente é possível desde a interposição do recurso até o instante imediatamente anterior ao julgamento. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de desistência do recurso somente é possível antes de seu julgamento. Precedentes. 2. Pedido de desistência indeferido. (DESIS no REsp n. 1.438.481/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 16/5/2019). Ante o exposto, indefiro o pedido de desistência do recurso, veiculado na petição de ID 44748649. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 43543006. Após, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 17 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora